Tribunal: TJBA
Processo: 8049242-34.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8049242-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: GLEIDISTON RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO FUNDADA EM IMPUTAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL SUPERVENIENTE POR NEGATIVA DE AUTORIA. RESCISÃO DO JULGADO ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO COMPULSÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão unânime que julgou procedente a ação rescisória para desconstituir julgado civil anterior e, em juízo rescisório, anular o ato de demissão do ex-policial militar embargado, ordenando sua reintegração com o ressarcimento das vantagens remuneratórias devidas desde o desligamento ilegal. A demissão administrativa se sustentou em fato objeto de processo penal, no qual o servidor foi supervenientemente absolvido por negativa de autoria, com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao examinar a incidência do artigo 42 da Constituição Federal, referente à hierarquia e disciplina militares, e do artigo 2º da Constituição Federal, concernente ao princípio da separação dos Poderes e aos limites do controle judicial sobre o mérito dos atos da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. 4. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado analisa, de forma fundamentada e coerente, a vinculação da esfera administrativa à decisão absolutória penal proferida com esteio no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, que atesta expressamente não ter o réu concorrido para a infração penal. 5. Conforme o artigo 50, parágrafo 5º, alínea "a", da Lei Estadual nº 7.990/2001, a responsabilidade administrativa do policial militar é legalmente elidida diante de absolvição penal que negue a autoria do fato criminoso, o que afasta a tese de transgressão à hierarquia e disciplina militares previstas no artigo 42 da Constituição Federal, uma vez reconhecido que o militar não praticou a conduta que lhe fora imputada. 6. O controle jurisdicional de legalidade que anula ato demissional destituído de motivo lícito e suporte fático válido não configura interferência indevida na discricionariedade do Poder Executivo ou violação ao princípio da separação dos Poderes positivado no artigo 2º da Constituição Federal. 7. A divergência da parte recorrente quanto à solução jurídica conferida à causa e a sua intenção de promover o reexame do mérito não autorizam o manejo de aclaratórios, cuja utilidade para fins de prequestionamento pressupõe a existência de vício real de integração, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO. 8. Embargos de declaração rejeitados. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8049242-34.2024.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado GLEIDISTON RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA